Tribunal: STF
Processo: ARE 1437465
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARRAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.



    1. Pela Petição STF nº 98.687, de 2024, a parte agravante apresenta pedido de retirada de pauta e de sobrestamento dos autos por 90 (noventa) dias, com fundamento no art. 313, inc. V, al. “b”, do Código de Processo Civil (CPC de 2015). Alega estar em discussão nesta ação a sua reprovação na fase final do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), em virtude da existência de duas sindicâncias que tramitavam perante a Guarda Municipal de Barra do Piraí/RJ, da qual já fez parte, tendo sido os referidos procedimentos arquivados, posteriormente, por falta de provas. 



    1.1. Aduz já se encontrar nas fileiras da PMERJ há 4 (quatro) anos e informa ter pleiteado administrativamente a reavaliação e reversão do resultado da prova de exame social, tendo em vista a existência de fatos novos, bem como o disposto na Lei estadual nº 5.427, de 2009, e nos verbetes nº 346 e 473 da Súmula do STF. Nesse contexto, pede sejam os autos sobrestados por 90 (noventa) dias, para aguardar o deslinde do aludido procedimento administrativo (e-doc. 467).



    2. O julgamento do regimental está agendado para iniciar em 23/08/2024, em sessão virtual do Plenário desta Corte.



    3. De início, observo não ser aplicável à hipótese o disposto no art. 313, inc. V, al. “b”, do CPC de 2015, pois já foi proferida sentença nestes autos.



    4. Ademais, muito embora a existência de decisão no âmbito administrativo no sentido de anular o ato impugnado nesta ação possa vir a influir no julgamento do presente recurso, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC de 2015, verifico não ser possível a suspensão destes autos para aguardar o mencionado procedimento, ante a independência das instâncias cível e administrativa.



    5. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator